Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-76.2024.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009910-76.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEMENTINA MARIA DA COSTA - CPF: 018.091.161-98 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VULNERABILIDADE DO IDOSO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual, condenando a associação ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, pleiteando a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado para compensar os prejuízos sofridos pela autora e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela associação ré.

III. Razões de decidir

3. A conduta da associação ré, ao promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura prática abusiva que viola o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

4. A indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso, pois a autora foi obrigada a desperdiçar seu tempo útil para resolver problema criado pela associação ré.

6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário, bem como a conduta reprovável da associação ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de vínculo associativo ou autorização, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que atenda adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, considerando a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e VIII, 39, IV, 47; CC, arts. 187, 944; Lei nº 10.741/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.205.942/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 1/9/2025
; STJ -
STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 13/03/2023;
TJMT -
N.U 1000882-78.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por CLEMENTINA MARIA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na petição inicial, a autora, pessoa idosa com 68 anos de idade, alegou que é aposentada e recebe benefício previdenciário de nº 158689428-2, sendo que, de maneira irregular e sem sua autorização, foram realizados descontos identificados como "CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527", cada parcela no valor médio de R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). Sustentou que jamais autorizou tais descontos ou se associou à requerida, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência de relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, a requerida alegou que não há relação de consumo entre as partes, por se tratar de associação sem fins lucrativos, e que os descontos seriam legítimos. Argumentou pela impossibilidade de devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé, e pela inexistência de danos morais. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de vínculo associativo ou autorização para os descontos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados; e c) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), argumentando que o montante fixado não atende adequadamente às funções compensatória e punitiva do instituto, considerando a gravidade da conduta da apelada, que promove descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas e vulneráveis.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por CLEMENTINA MARIA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes ou quanto à determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu corretamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que a autora, na condição de destinatária final dos serviços eventualmente prestados pela associação ré, enquadra-se no conceito de consumidora, nos termos dos artigos 2º e 17 do CDC.

No mérito, verifico que a sentença reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, tendo em vista que a parte ré não comprovou a existência de vínculo associativo ou autorização para os referidos descontos, o que configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil.

Com efeito, a conduta da associação ré revela-se particularmente reprovável, pois atinge pessoa idosa e hipossuficiente, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobrevivência, conforme demonstrado nos autos. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa constitui prática abusiva que viola não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas também o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que estabelece proteção especial a essa parcela vulnerável da população.

O artigo 39, inciso IV, do CDC veda expressamente ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
". Já o Estatuto do Idoso, em seu artigo 10, estabelece que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

No caso em análise, a conduta da associação ré, ao promover descontos indevidos no benefício previdenciário da autora sem qualquer autorização, configura evidente violação à dignidade e ao patrimônio da pessoa idosa, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor.

Nesse sentido:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário, bem como a conduta reprovável da associação ré, que promove descontos indevidos em benefícios previdenciários sem qualquer autorização, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Conforme bem pontuado pela apelante, a prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas tem se tornado recorrente, o que demanda uma resposta mais contundente do Poder Judiciário, a fim de desestimular a reiteração dessa conduta lesiva.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado indenizações em patamares superiores em casos análogos, conforme precedentes:

"

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA DE BAIXA RENDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, condenando solidariamente as rés. A autora busca majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do ilícito e da condição socioeconômica da vítima; e (ii) se os juros moratórios incidentes sobre a indenização devem fluir da data do evento danoso ou da sentença.

III. Razões de decidir

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem contratação válida, configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa, com potencial de causar relevante abalo psíquico ao consumidor idoso de baixa renda.

4.
O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico da medida, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos
.

5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, entendido como a data do primeiro desconto indevido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a gravidade do ilícito e a condição da vítima, admitida a majoração quando insuficiente a verba arbitrada. 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; TJMT, N.U. 1008836-19.2020.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2022. (N.U 1000882-78.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Cabe ressaltar que a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, também se aplica ao caso em tela, uma vez que a autora foi obrigada a desperdiçar seu tempo útil para resolver problema criado pela associação ré, tendo que apurar informações junto ao INSS, contratar advogado e participar de audiência, o que configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento à apelação para reconhecer o dano moral sofrido por consumidor decorrente do tempo despendido na tentativa de migração de plano de saúde, aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor, com fixação de indenização em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual com a operadora de saúde recorrente; (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora enseja a responsabilização civil por dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; (iii) determinar se o Recurso Especial comporta conhecimento diante dos óbices das Súmulas 5, 7 e 211 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplica corretamente o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ que admite a incidência do CDC nas relações contratuais com operadoras de plano de saúde, salvo quando se tratar de entidade de autogestão, o que não foi reconhecido pelo Tribunal de origem.

4. A controvérsia acerca da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor fundamenta-se em elementos fático-probatórios que demonstram o tempo despendido pelo autor na resolução de problemas causados exclusivamente pela fornecedora, o que enseja o reconhecimento do dano moral, conforme precedentes do próprio TJSP.

5. O Recurso Especial não pode ser conhecido quanto à alegação de violação do art. 422 do CC, por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.

6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias que atraem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. O dissídio jurisprudencial invocado não pode ser analisado, porquanto as súmulas impeditivas aplicadas ao caso inviabilizam a demonstração da divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.205.942/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

Outro aspecto relevante a ser considerado é o potencial econômico da associação ré, que realiza descontos em benefícios previdenciários de inúmeros aposentados e pensionistas em todo o território nacional, auferindo receitas expressivas com essa prática. Assim, para que a indenização cumpra efetivamente seu papel pedagógico, é necessário que o valor seja significativo o suficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Diante dessas considerações, entendo que
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, montante que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ressalto que o valor ora fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela autora e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela associação ré, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, cumpre destacar que a majoração do valor da indenização por danos morais não implica alteração dos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, que permanecem inalterados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026